Tribunal: TJES
Processo: 0025612-69.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025612-69.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA CARVALHO LOURETE e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO SUBJETIVA. SEGURANÇA PÚBLICA. GREVE DA POLÍCIA MILITAR (2017). HOMICÍDIO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por familiares de Wesley Lourete, vítima de homicídio por arma branca ocorrido em fevereiro de 2017, durante o movimento grevista da Polícia Militar do Espírito Santo, sob o argumento de omissão estatal no policiamento e falha no socorro médico de emergência (SAMU).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação da Polícia Militar ostenta nexo de causalidade direto com homicídio de motivação interpessoal ocorrido em local isolado; e (ii) determinar se a ausência de envio de ambulância por falta de segurança configura responsabilidade civil pela teoria da perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos possui natureza subjetiva, baseada na teoria da "culpa do serviço" (
faute du service
), o que exige a comprovação da inércia administrativa e do nexo causal direto com o dano sofrido.

O dever de indenizar do ente público em contextos de greve policial restringe-se a danos decorrentes de crimes de oportunidade ou saques em bando, nos quais a ausência ostensiva do Estado atua como fator encorajador da ação criminosa.

Crimes de natureza estritamente interpessoal, praticados em terrenos ermos por escolha dos envolvidos, rompem o nexo de causalidade, pois a vigilância estatal genérica dificilmente evitaria o evento mesmo em condições de normalidade.

A teoria da perda de uma chance demanda a demonstração de uma probabilidade real, séria e juridicamente relevante de que a intervenção estatal teria o condão de evitar o resultado gravoso.

A gravidade extrema das lesões em órgãos vitais (coração e pulmão), com hemorragia volumosa, afasta o dever de indenizar pela demora no socorro, uma vez que a probabilidade de sobrevivência permanece no campo da mera especulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do Estado por omissão no dever de segurança pública durante movimentos grevistas é subjetiva e exige a prova de nexo causal direto entre a falta do serviço e o dano.

O crime com motivação pessoal praticado em local isolado constitui fato de terceiro que rompe o nexo de causalidade em relação à omissão genérica do policiamento estatal.

A aplicação da teoria da perda de uma chance na prestação de socorro médico exige prova técnica de que o atendimento imediato teria probabilidade real de reverter o quadro clínico da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0021414-18.2017.8.08.0048, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 24.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0005429-86.2018.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009265-28.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROZINETE MARIA REIZEN LOURETE, PATRÍCIA CARVALHO LOURETE
e
ROSIMERY CARVALHO LOURETE
,

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que,
em sede de ação indenizatória, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes do homicídio de Wesley Lourete, ocorrido durante o movimento grevista da Polícia Militar em fevereiro de 2017.

Irresignadas, as apelantes sustentam, em síntese:
(i)
a existência de "dupla omissão" estatal, consistente na falta de policiamento ostensivo e na recusa de socorro imediato pelo SAMU;
(ii)
que o atendimento médico célere teria evitado o óbito, uma vez que a vítima chegou ao hospital com vida após ser socorrida por populares;
(iii)
que a greve, de natureza inconstitucional, criou um cenário de caos que encorajou a prática delitiva;
(iv)
a aplicação da responsabilidade civil do Estado e a necessidade de fixação de indenização por danos morais e pensão mensal vitalícia para a genitora, reconhecida como dependente econômica na esfera previdenciária.

Pois bem.

Na origem,
a controvérsia reside na verificação da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo pelo falecimento de Wesley Lourete, vítima de golpes de arma branca na madrugada de 05 de fevereiro de 2017,
período marcado pela paralisação das atividades da Polícia Militar.

O MM. Juízo
a quo
, por sua vez, julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que, apesar do reconhecimento de falhas pontuais no atendimento (cancelamento de boletim e inércia inicial do SAMU), inexistiu nexo de causalidade direto entre a omissão estatal e o crime praticado por terceiro, dada a natureza interpessoal e o local isolado da ocorrência.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a greve dos agentes de segurança pública e a demora no atendimento de emergência foram fatores determinantes para o evento morte, a ponto de ensejar o dever de indenizar por parte do ente público.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consolidada em casos análogos ao movimento grevista de 2017,
a responsabilidade do Estado por atos omissivos é de natureza subjetiva
, exigindo a comprovação da "culpa do serviço" (
faute du service
) e do nexo causal direto entre a inação administrativa e o dano, conforme arestos abaixo colacionados:

PROCESSO CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GREVE DA PMES. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A CONDUTA DE AGENTES PÚBLICOS OU OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de defesa do apelante não foi prejudicado pelo indeferimento da prova pericial que visava aferir a extensão dos danos, cuja responsabilidade não foi reconhecida pelo Magistrado de origem. Além disso, antes de proferir a sentença, foi concedido prazo às partes para se manifestarem acerca dos documentos anexados, não havendo que falar em nulidade por falta de alegações finais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos é objetiva, decorrente da teoria do risco administrativo, eis que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3.
Quando se trata omissão, porém, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita)
. 4. No que diz respeito aos crimes cometidos durante a greve da PMES em fevereiro de 2017, mormente aqueles que se deram de maneira organizada, em bando e sem qualquer preocupação dos agentes com possível reprimenda policial, pode ser configurada, excepcionalmente, a culpa estatal em decorrência da omissão do Estado do Espírito Santo em não empregar as medidas necessárias para contenção do movimento paredista e da falha no dever de prover segurança pública. 5
. No caso concreto, o apelante afirma durante esse período foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por pessoas encapuzadas e com coletes da Polícia Civil enquanto conduzia uma bicicleta com sua companheira no bairro Pomar, em Serra-ES, tendo esta falecido e ele ficado paralítico. 6. O apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre os referidos danos e eventual ação de agentes políticos ou omissão do Estado do Espírito Santo que tenha possibilitado a ação de grupo de extermínio
. 7. Recurso conhecido e desprovido., (APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0021414-18.2017.8.08.0048, Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/Mar/2023 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. OMISSÃO DO ESTADO. GREVE DA POLÍCIA MILITAR. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.1.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa pela ausência ou deficiência na prestação de serviço público, conforme o artigo 37, § 6º da Constituição da República.2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a omissão do Estado somente gera responsabilidade civil quando há nexo de causalidade entre o dano sofrido e uma inércia estatal diante de um risco concreto e específico, o que não se verificou no caso concreto.
3.
A greve da Polícia Militar, por si só, não caracteriza omissão estatal suficiente para imputar responsabilidade civil ao Estado, pois não houve prova de que a Administração Pública tenha negligenciado seu dever de agir diante de risco específico e imediato ao patrimônio da autora.
4.
Os autores não demonstraram que a ausência de policiamento no período da greve foi a causa direta e imediata dos danos sofridos, faltando prova do nexo causal necessário entre a alegada omissão e o furto ocorrido.
5.
Recurso conhecido e provido.
(APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Número:
0005429-86.2018.8.08.0011
, Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Data: 19/11/2024 )

Consoante a iterativa orientação pretoriana deste Egrégio Sodalício,
a responsabilização civil do ente público em virtude de atos omissivos ocorridos no interregno de paralisação dos serviços de segurança ostensiva reveste-se de caráter marcadamente subsidiário e excepcional
. Sob o prisma da teoria da causalidade adequada, a eventual obrigação de indenizar apenas poderá se delinear quando o cenário delitivo — notadamente em ações orquestradas, saques ou crimes em bando — evidenciar que o vácuo na vigilância estatal foi o fator determinante para encorajar a audácia criminosa, aproveitando-se da fragilidade institucional para a prática de ilícitos de oportunidade.

Em sentido adverso,
quando o evento danoso decorre de motivações estritamente interpessoais, subjetivas ou ocorre em locais que, por sua natureza, não contariam com patrulhamento ostensivo mesmo em períodos de normalidade,
opera-se o rompimento do nexo de causalidade direto e imediato exigido pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal
.

No caso, observa-se que o crime que vitimou Wesley Lourete não ostenta as características de 'crime de oportunidade' ou 'saque em bando' que marcaram o cenário de instabilidade urbana daquele período. Pelo contrário, as provas coligidas no Inquérito Policial indicam que o delito ocorreu em um terreno baldio, localidade isolada onde o policiamento ostensivo dificilmente seria garantido mesmo em condições de normalidade.

Ademais, há fortes indícios de que o crime teve motivação estritamente interpessoal com viés homofóbico, conforme se extrai dos depoimentos colhidos, em especial o de Diego Dias Malacarne (fls. 521/521v). Evidencia-se, ainda, que a vítima e o agressor dirigiram-se voluntariamente ao local ermo para garantir privacidade (fls. 524/524v), circunstância que rompe o elo de causalidade direta com a paralisação policial.

Relativamente à alegada omissão do SAMU, embora o registro oficial confirme que a ambulância não foi enviada por falta de segurança, restou incontroverso que a vítima foi socorrida por populares e recebeu atendimento médico hospitalar, sendo que o Laudo de Exame Cadavérico descreve lesões perfurocortantes gravíssimas em órgãos vitais, como coração e pulmão, resultando em hemorragia intratorácica volumosa.

Desse modo, à míngua de prova técnica pericial, a tese de que o atendimento inicial em ambulância teria o condão de reverter quadro clínico de tamanha severidade
permanece no campo da especulação
, não preenchendo os requisitos da "teoria da perda de uma chance", que exige probabilidade real e séria de sobrevivência.

Outrossim, no cenário fático delineado, as apelantes limitaram-se a tecer conjecturas sobre uma suposta relação de causa e efeito entre a greve da Polícia Militar e o homicídio,
sem, contudo, instruir o feito com elementos que demonstrassem que o policiamento ostensivo teria o condão de evitar um crime de natureza estritamente interpessoal
, praticado em local ermo por livre escolha da própria vítima.

Cumpre realçar que, em se tratando de homicídio com fortes indícios de motivação homofóbica e ocorrido em terreno isolado, a presunção de culpa não recai sobre o ente administrativo,
competindo à parte autora o ônus de provar o nexo causal direto e adequado entre a omissão estatal e o evento morte, encargo do qual não se desincumbiram,
nos termos do art. 373, I, do CPC
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – GREVE PMES – CRISE DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ANO DE 2017 – OMISSÃO GENÉRICA DO ESTADO QUE RECLAMA A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Apelante que suportou prejuízos provocados por atos criminosos praticados por terceiro, no período em que a segurança pública do Estado esteve em crise provocada pela greve PMES em fevereiro do ano de 2017. II.
Hipótese de omissão genérica que reclama a demonstração do nexo de causalidade entre dano suportado pela apelante em relação à omissão específica do apelado Estado, ônus do qual não se desincumbiu
. III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES - Apelação Cível nº
0009265-28.2018.8.08.0024
; Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data:
31/Jan/2024
)

Assim, ante a ausência de prova técnica de que o pronto atendimento do SAMU teria evitado o óbito — considerando a gravidade extrema das lesões cardíacas e pulmonares atestadas pelo laudo pericial — e restando evidenciada a natureza subjetiva do delito, a responsabilidade pelo sinistro não pode ser imputada ao Estado.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a conduta de terceiro e a motivação pessoal do crime rompem o nexo causal necessário para a responsabilização subjetiva do Estado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Por fim, de ofício, retifico o dispositivo da sentença para fixar os honorários advocatícios em 8,5% (oito e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que tal parâmetro já constava na fundamentação do julgado, embora o dispositivo tenha mencionado, por erro material, o 'valor da condenação'.

Desse modo, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)